Tribunal: TJMT
Processo: 1028557-94.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028557-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 128.137.021-53 (AGRAVANTE), OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 090.602.001-87 (AGRAVADO), RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.965.621-53 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 090.602.001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA CONSENSUAL DE TODOS OS HERDEIROS – IMÓVEL OCUPADO POR LONGOS ANOS E EXCLUSIVAMENTE PELO HERDEIRO DISSIDENTE – CONSENSUALIDADE DE TODOS OS HERDEIROS QUE SE MOSTRA DISPENSÁVEL NO CASO CONCRETO – ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL QUE REFLETE REAL BENEFÍCIO, ANTE A QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO, DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS E OBJETO DE AÇÃO EXECUTIVA AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, se verifica
prima facie
, a real necessidade de alienação do bem, ante o adimplemento de dívidas pelo espólio, com considerável desconto do débito na transação, objeto de ação executiva autônoma, mormente quando o único herdeiro dissidente é aquele que reside exclusivamente por longos anos no imóvel, sem anuência dos demais herdeiros.

A legislação processual civil dispensa a autorização consensual de todos os herdeiros, exigindo tão somente a oitiva dos interessados, no caso os herdeiros e, autorização judicial, presente esta última no caso em comento.

Portanto, mostra-se absolutamente conveniente e necessária a manutenção do
decisum
agravado que autorizou a venda do bem imóvel formulado no inventário do
de cujus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário nº 0041589-07.2016.8.11.0041, movida por ESPÓLIO DE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido para autorizar a transferência do imóvel pertencente ao
de cujus
matriculado sob o n. 64.518 – 2º Cartório Registrador de Cuiabá - ao credor Serra Dourada Empreendimentos e Incorporações LTDA no Cumprimento de Sentença de nº 0016089- 17.2008.8.11.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões do agravo, em breve síntese, o recorrente aduz que expressou manifestamente sua discordância em audiência, quanto à venda do bem imóvel, bem como não fora cientificado de que o imóvel fora dado em pagamento da dívida do
de cujus
em favor de Serra Dourada Empreendimentos e Incorporações LTDA no autos de Cumprimento de Sentença (Processo nº 0016089- 17.2008.8.11.0041).

Arguiu que reside no imóvel dado em pagamento da dívida.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação da tutela recursal para seja concedido efeito suspensivo à decisão que autorizou a adjudicação/transferência do imóvel matriculado sob o número 64.518 - 2º Cartório Registrador de Cuiabá.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

O pretendido efeito ativo foi deferido, no Id. 196267661.

Contrarrazões no Id. 202590682, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, ante a ausência de interesse público, deixou de opinar no feito (Id. 202775179).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida em ação de inventário que deferiu o pedido de expedição de alvará de autorização de venda de bem imóvel matriculado sob o n. 64.518 – 2º Cartório Registrador de Cuiabá, ao credor Serra Dourada Empreendimentos e Incorporações LTDA no Cumprimento de Sentença, Processo nº 0016089- 17.2008.8.11.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Assevera que não consentiu com a alienação, bem como que reside no imóvel dado em pagamento da dívida.

Já o agravado, arguiu que o inventário tramita desde o ano de 2016 e que o credor Serra Dourada Empreendimentos e Incorporações LTDA, possuí um crédito frente ao espólio superior a R$1.000,000,00 (um milhão de reais), objeto de cumprimento de sentença no Processo nº 0016089- 17.2008.8.11.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, porém, anuiu com a quitação da dívida com o recebimento do imóvel, avaliado em aproximadamente R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Afirmou ainda que o agravante após o falecimento do
de cujus
, se mudou para o bem, sem a anuência dos demais herdeiros, residindo exclusivamente no imóvel, sem o pagamento de qualquer valor a título de aluguel.

O juízo de primeiro grau, entendo benéfica em favor do espólio, a transferência do imóvel à imobiliária, ante a extinção da dívida, autorizou a transferência do bem.

Desta decisão se insurge o agravante.

Pois bem.

É cediço, que a prática pelo inventariante dos atos elencados no artigo 619 do CPC, depende de prévia oitiva dos interessados e de autorização judicial, a fim de evitar a disposição definitiva de bens ou transação sobre direitos que seriam objeto de futura partilha, bem como para evitar a aplicação de valores do espólio em gastos eventualmente desnecessários,
in verbis:

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.”

Consignadas as premissas citadas acima, no caso dos autos, mormente após aquilatar as razões expendidas na inicial, nas contrarrazões e aquelas que levaram o juízo
a

quo
ao deferimento da transferência do imóvel, tenho que não assiste razão à parte agravante.

A uma, pois, prescindível a demonstração de concordância da integralidade dos herdeiros, para a alienação de bens, bem como a autorização que se faz necessária é da autoridade judicial, que se faz presente na hipótese dos autos.

A duas, a alienação do imóvel se trata de medida altamente benéfica à conservação dos bens do espólio, vez que o desconto concedido na transação envolvendo o bem trará reais vantagens ao espólio com a quitação da dívida.

A três, a parte agravante não traz qualquer motivo intransponível para a alienação do imóvel, senão, seu próprio interesse em permanecer na posse do bem.

Assim, tenho que deve ser mantida a decisão proferida na origem, que bem deferiu o pedido de expedição de alvará de autorização de venda do bem imóvel matriculado sob o n. 64.518 – 2º Cartório Registrador de Cuiabá, ao credor Serra Dourada Empreendimentos e Incorporações LTDA.

É assim, porque, foi realizada a oitiva prévia dos herdeiros e precedida de autorização judicial, ao passo que o ato praticado pelo inventariante objetivou a proteção do patrimônio comum e, assim, atingiu plenamente a finalidade prevista em lei, salvaguardando os bens pertencentes ao espólio.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário –
Alvará para alienação de um dos imóveis do espólio – Vantagem da alienaçã
o por valor bem superior ao da avaliação em ação de execução onde está penhorado e na iminência de ser praceado –
Discordância do agravante que não pode prevalecer, sendo suprida a anuência pela decisão judicial -
Prestação de contas desejada pelo agravante que deve ser objeto de ação própria – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 20130404920228260000 SP 2013040-49.2022.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ALIENAÇÃO ANTECIPADA - BENS DO ESPÓLIO -
DISCORDÂNCIA - APENAS UM DOS HERDEIROS - AUSÊNCIA - PREJUÍZO CONCRETO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO
- REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO -
A discordância de apenas um herdeiro não inviabiliza a alienação de bem inventariado, quando não demonstrado a existência de prejuízo concreto, e diante da notável utilidade da alienação, cujo espólio poderá quitar vários débitos, conferindo, ademais, concretude ao princípio da efetividade do processo
- Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AI: 09540999120198130000 Uberaba, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de Julgamento: 21/11/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2019)

Logo, à míngua de maiores elementos que infirmem ou fragilizem a tese adotada, mostra-se absolutamente conveniente e necessária a manutenção do
decisum
agravado, que autorizou a venda de bem imóvel formulado pelos demais herdeiros do
de cujus,
mormente quando demonstrado que a irresignação se restringe a um único herdeiro, o qual reside no bem sem a anuência dos demais herdeiros.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ainda, revogo a tutela deferida no Id. 196267661.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024